Tribunal: STF
Processo: RE 551896
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Execução não embargada contra a Fazenda Pública. Honorários advocatícios indevidos. Exceção quanto às obrigações de pequeno valor. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.